Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711286-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA LEITE DANTAS AGRAVADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA DECISÃO 1. A terceira interessada agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (ID 61919908 – autos originários) que, em cumprimento de sentença de extinção de condomínio, indeferiu a suspensão da ordem de desocupação do imóvel residencial situado no Condomínio RK – Conjunto Centauros, Quadra “T”, Casa 18, Sobradinho/DF. 2. Observo, contudo, que, mediante consulta ao PJe (0080392-40.2009.8.07.0001 – id 65997435), o mandado de despejo e imissão na posse da exequente foi cumprido em 10/06/20. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, ante a ausência do interesse recursal, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da decisão. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR